Tribunal: STF
Processo: ARE 1420594
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro , assim ementado (eDOC 37, p. 1-6): 



    “EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADO E LAVAGEM DE CAPITAIS, EM CONCURSO MATERIAL (ART. 35 C/C ART. 40, III E IV, DA LEI N.º 11.343/06 E ART. 1.º DA LEI N.º 9.613/98, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL - LUIZ CLAUDIO / ARTS. 1.º DA LEI N.º 9.613/98 E 35 C/C ART. 40, IV, DA LEI N.º 11.343/06, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL – ÂNGELA E MAURO / ART. 35 C/C ART. 40, IV, DA LEI N.º 11.343/06 – CARLOS ALBERTO). 



    APELANTES QUE, NA COMUNIDADE NOVA BRASÍLIA, NITEROI/RJ, ASSOCIARAM-SE ENTRE SI E COM INTEGRANTES DA FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO”, PARA O FIM DE REITERADAMENTE E COM ESTABILIDADE COMETER CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, “LAVAGEM DE DINHEIRO”, COMPRA DE ARMAS (FUZIS DE CALIBRE 7.62MM), BEM COMO, MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, IMPOR À COMUNIDADE LOCAL A UTILIZAÇÃO DE GATONET, EXIGIR A ARRECADAÇÃO DE VALORES DOS COMERCIANTES INFORMAIS QUANDO DA OCORRÊNCIA DE EVENTOS NA COMUNIDADE, ALÉM DE PORCENTAGEM NA ARRECADAÇÃO DA EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS, TODOS DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA. 



    ACUSADOS LUIZ CLAUDIO GOMES, MAURO SILVA SANT'ANNA E ANGELA CRISTINE POLIS- SENI QUE, EM ESPECIAL NA COMUNIDADE NOVA BRASÍLIA, NITERÓI/RJ, EM COMUNHÃO DE AÇÕES E DESÍGNIOS CRIMINOSOS, OCULTARAM E DISSIMULARAM A NATUREZA, A ORIGEM E A PROPRIEDADE DE VALORES PECUNIÁRIOS PROVENIENTES DA VENDA DE DROGAS E DELITOS AFINS, MEDIANTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, IMÓVEIS E OUTROS BENS, OS QUAIS ERAM REGISTRADOS EM NOME DE TERCEIROS, UTILIZANDO-SE, INCLUSIVE, DA EMPRESA ART E LAVANDERIA PARA DAR APARÊNCIA DE LICITUDE À RENDA OBTIDA COM OS CRIMES PRATICADOS, TRATANDOSE DE EMPRESA PARA LAVAGEM DE CAPITAIS.



    (...)



    REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos art. 5º, XII e LV, e 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se violação ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista que “o produto original da interceptação telefônica, não foi juntado aos autos para análise pela defesa do réu no momento oportuno” (eDOC 40, p. 9).



    Aduz-se, ainda, que “a decisão que determinou a quebra do sigilo telefônico carece de fundamentação” (eDOC 40, p. 16).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral, bem como pela ofensa reflexa à CF/88 e pela aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 46).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente